Tribunal: TJDFT
Processo: 0735532-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição legal, haja vista o afastamento temporário do Desembargador relator da atividade judicante. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou preliminar de incompetência do juízo. Paralelamente aos autos principais, tramita ação conexa de n. 0704231-29.2020.8.07.0000 e da qual a agravante não é parte. Em sede liminar, a recorrente requereu a suspensão do processo conexo. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17, do CPC). Dessa forma, antes de apreciar o pleito liminar, faculto à agravante manifestar-se acerca de eventual ilegitimidade para pleitear providências em outro processo e do qual sequer é parte. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator em substituição legal 0403